Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710438-28.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN contra decisão monocrática (id. 63118418) por meio da qual, em atenção ao decidido no Tema Repetitivo no 986 (ICMS-Energia Elétrica), neguei provimento ao recurso de apelação do Condomínio ora recorrente para manter inalterada a sentença de improcedência. Além do mais, com fundamento no art. 85, §§8o, 8o-A e 11, do CPC, condenei a parte então apelante, ora agravante, ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em R$11.000,00 (onze mil reais), já considerados os honorários recursais. Em suas razões recursais (id. 64082507), o agravante se insurge unicamente contra os honorários fixados na decisão recorrida. Alega, em linhas gerais, que, não obstante a preocupação com uma política condizente e respeitável da remuneração dos advogados, no caso concreto, a verba estabelecida não se revelaria apropriada em relação ao proveito econômico buscado na ação, correspondente, à época, a R$904,55 (novecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Discorre acerca dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em outra perspectiva, ressalta que a regra normatizada pela Lei no 14.365/2022, que introduziu o §8o-A no art. 85 do CPC, entrou em vigor apenas no ano de 2022, ao passo que a sentença então recorrida foi proferida em 2017. Cita jurisprudência segundo a qual o marco temporal para a definição da norma aplicável ao arbitramento da verba honorária seria a data em que proferida a sentença. Desse modo, concorda com a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tendo em vista o baixo valor da causa, contudo, salienta que a regra a ser aplicada é exclusivamente a do §8o do art. 85 do CPC, e isso em valores compatíveis com o proveito econômica buscado inicialmente com o ajuizamento da demanda. Nesses termos, pugna pelo provimento do agravo interno. Em contrarrazões, o Distrito Federal se manifesta pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que a decisão recorrida está alinhada com o que decidido no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (id. 65417166). DECIDO. Em um juízo de retratação, verifico que os argumentos deduzidos pelo agravante são relevantes e merecem acolhimento. Eis o teor da decisão agravada na parte específica em que a questão dos honorários de sucumbência foi enfrentada: (...) O valor atribuído à causa é baixo (R$1.000,00), razão pela qual a fixação dos honorários de sucumbência deve ser feita por apreciação equitativa e com base nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 85, §§8o e 8-A, do CPC, que assim dispõem: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. Sendo assim, tendo em vista o valor mínimo de 30 URH (Unidade Referencial de Honorários) para as demandas judiciais que envolvem a cobrança de tributos, e o valor unitário da URH de R$353,45 (agosto/2024), condeno a parte autora/apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$11.000,00 (onze mil reais), com fundamento no art. 85, §§8o, 8o-A e 11, do CPC, já considerados os honorários recursais. (...) (id. 63118418 – p. 4 e 5) Com efeito, não há controvérsia a respeito do fato de que, na espécie, há que se utilizar de um juízo de equidade para a fixação dos honorários de sucumbência, haja vista o baixo valor atribuído à causa (R$1.000,00), pois, caso se aplicasse a regra dos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, a verba em questão resultaria em valores da ordem de R$100,00 a R$200,00. Além do mais, a fixação dos honorários por equidade no caso dos autos atende estritamente o que decidido em sede de recursos repetitivos no Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre, no entanto, que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a lei aplicável para a fixação da verba honorária é aquela vigente na data da sentença que a impõe, ou da primeira decisão que trata da referida verba, caso seja acórdão. Confira-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o marco temporal que deve ser utilizado para determinar o regramento jurídico aplicável na fixação dos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença, que, no caso, foi na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes: AgInt no REsp 1.657.177/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.8.2017; REsp 1.636.124/AL, minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27.4.2017. 4. Consigne-se que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 5. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme a Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.683.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 10/10/2017.) (grifo nosso) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MARCO TEMPORAL PARA DEFINIÇÃO DO REGIME DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II - O marco temporal a ser utilizado para determinar o regramento jurídico aplicável para fixar os honorários advocatícios é a data da prolação da sentença. Dessa forma, incabível a pretensão da Recorrente quanto à aplicação retroativa de dispositivos legais inseridos no Novo Código de Processo Civil pela Lei n. 14.365/2022, cuja vigência se deu após a prolação da sentença e do próprio acórdão de origem. III - O tribunal de origem assentou que a exceção de pré-executividade não acarretou a extinção, mas apenas a suspensão do crédito tributário questionado, de forma que o proveito econômico nesta ação é inestimável. IV - Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo. Precedentes. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2045056 SP 2022/0400913-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifo nosso) (...) 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a sentença é o marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios. Assim, indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos correspondentes, a lei aplicável para a fixação da verba honorária é aquela vigente na data da sentença que a impõe (ou da primeira decisão que trata da verba honorária, caso seja acórdão). (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.705/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) (grifo nosso) Nesse sentido, aliás, é a orientação adotada por esta 7a Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO. CABIMENTO. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. 1. Em regra, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, excepcionalmente o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 2. No caso, como o valor atribuído à causa é baixo, deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, por apreciação equitativa, em conformidade com o art. 85, §8o, do CPC, sendo inaplicável ao caso a alteração inserida pela Lei n. 14.365/2022 (art. 85, § 8o-A, do CPC), porque ainda não estava vigente à época da prolação da sentença. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1836508, 07040316920188070018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso concreto, a sentença de improcedência do pleito autoral foi proferida em 26 de dezembro de 2017, ou seja, antes da vigência da Lei no 14.365/2022, que incluiu o §8o-A no art. 85 do CPC. Naquela ocasião, portanto, a parte autora já havia sucumbido, tendo sido fixado em seu desfavor os honorários de sucumbência com base no §8o do art. 85 do CPC, no valor correspondente a R$500,00 (quinhentos reais) (id. 3676406). Desse modo, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte autora, por meio da decisão monocrática ora agravada, que se deu em 21/08/2024, a sentença então recorrida foi mantida inalterada, razão pela qual não haveria que se falar em nova fixação de honorários de sucumbência com base na regra nova do §8o-A do art. 85 do CPC. Haveria que se adotar, tão somente, o disposto no §11 do art. 85 do CPC, que versa acerca dos honorários recursais, os quais também devem ser avaliados por equidade. Nesse contexto, a reconsideração, em parte, da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de que os honorários de sucumbência sejam mantidos em R$500,00 (quinhentos reais), os quais devem ser majorados apenas em razão da sucumbência em sede recursal (art. 85, §11, CPC), para o patamar de R$600,00 (seiscentos reais). Com esses fundamentos, nos termos do art. 1.021, §2o c/c art. 265, §3o do RITJDFT, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão de id. 63118418, unicamente quanto aos honorários de sucumbência, readequando-os para o patamar de R$600,00 (seiscentos reais), com base no art. 85, §§8o e 11, do CPC. Mantenho os demais termos da decisão ora agravada. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora